Tribunal: TJES
Processo: 5025450-17.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025450-17.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LAIS COCHETO MARGON ZACCHE e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA INVADIDA POR
HACKERS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURANÇA DEFEITUOSA. PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual os autores alegam que a
conta da primeira requerente, ora recorrida, foi invadida por terceiros em decorrência de fragilidade na segurança dos sistemas das requeridas, de modo que o suposto
hacker
teria acessado o e-mail no aplicativo da recorrente, com este, conseguido acesso ao perfil da recorrida na plataforma da recorrente. Sustenta que diversos pedidos de restituição das contas foram realizados sem êxito, o que fez com que o terceiro em questão realizasse publicações vexatórias à imagem dos autores, capazes de abalá-los moralmente, razão pela qual pugna pela condenação das corrés à indenização a título de danos extrapatrimoniais.

Sobreveio sentença (ID 6777542) julgando procedente os pedidos sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONDENAR as rés à restituição imediata do acesso às contas da requerente por meio do e-mail e número de telefone indicados na ata de audiência de ID 19840672, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) bem como, solidariamente, ao pagamento total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor - a título de danos morais, com incidência de juros a contar da citação e correção monetária a partir do dia atual.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado, pretendendo a reforma da sentença, reiterando as alegações de contestação.

Os recorridos firmaram acordo extrajudicial com a corré MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA (ID 6777550), homologado pelo juízo (ID 6777552), extinguindo o feito com resolução de mérito em relação às partes.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação,
insta salientar que a relação é de consumo, aplicando-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, de que

“Analisando a documentação acostada à inicial, verifica-se que restou comprovado, por meio dos prints de telas e chats com as requeridas, o descaso destas quanto às solicitações administrativas de recuperação de conta, cumprindo os autores a necessidade de provar minimamente suas alegações.

As requeridas, no entanto, deixaram de apresentar qualquer elemento capaz de modificar, impedir ou extinguir as alegações autorais, sem que tenham anexado aos autos documentação válida para assegurar que o acesso do terceiro às contas ocorreu sem qualquer alerta de segurança ou tentativas de senha equivocadas repetidas.”

A sentença encontra-se escorreita e em consonância com a jurisprudência pátria:

CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Instagram.
Conta hackeada e perfil invadido . Fortuito interno. Injustificada demora na solução do problema, a revelar a falta de cuidado e o descaso com que o FACEBOOK trata seus consumidores. A rede social deve zelar pela segurança do ambiente virtual que disponibiliza, a responder objetivamente por eventual problema. Defeito do serviço que se identifica na espécie . Dano moral caracterizado, também na modalidade in re ipsa.
Precedentes análogos da Corte e desta Câmara. Teoria do desvio produtivo. Prevalência do risco proveito x quebra da confiança . Indenização de R$ 10.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio. Sentença mantida. Recurso desprovido . (TJ-SP - AC: 10340051720218260577 SP 1034005-17.2021.8.26 .0577, Relator.: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 21/11/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2022)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDISPONIBILIDADE DA CONTA DA AUTORA NAS PLATAFORMAS INSTAGRAM E FACEBOOK – CONTA HACKEADA –
Pretensão ao restabelecimento do acesso à conta
– Liminar deferida para que a autora voltasse a acessar o perfil – Ação julgada procedente, condenada a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$12.000,00 – Insurgência do réu –
Segurança da prestação de serviços defeituosa – Demora do réu em proceder com as medidas necessárias ao restabelecimento da conta da autora – Danos morais caracterizados – Aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor –
Valor fixado condizente com a hipótese dos autos – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11 do CPC – Recurso improvido . (TJ-SP - AC: 10334780720228260100 São Paulo, Relator.: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 31/10/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTA DO FACEBOOK HACKEADA . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO REQUERIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. PRETENSO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . CONTA UTILIZADA PARA FINS PROFISSIONAIS. AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE COMPROVADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO . VALOR ADEQUADO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. I . Caso em exame: I. 1. O autor narrou que possuía conta no Facebook há anos, a qual utilizava para divulgar seu trabalho como advogado e dono de e-commerce Vila Geek. Afirmou que no dia 16/04/2023
teve sua conta hackeada e seus dados cadastrais alterados . Alegou ainda, que a requerida não forneceu nenhum tipo de auxílio para recuperação de conta.
Diante dos fatos narrados, requereu a restituição da conta no Facebook e indenização por danos morais;I. 2. A sentença julgou procedente a pretensão inicial determinando a restituição da conta do Facebook e o pagamento de R$ 6 .000,00, a título de danos morais (mov. 60.1/62.1); I . 3. A parte requerida pugnou pela reforma da sentença sustentando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial. No mérito alegou a ausência de responsabilidade da requerida, em razão da ausência na falha de prestação de serviço, e da segurança ofertada aos usuários da rede, bem como culpa exclusiva de terceiros. Subsidiariamente, pugnou pela minoração da indenização a título de danos morais (mov . 84.1). II. Questões em discussão: responsabilidade da requerida em relação aos danos morais decorrentes do hackeamento da conta do Facebook utilizada para fins profissionais e pela falta de assistência na recuperação da conta . III. Razões de decidir: Acerca da inépcia da petição inicial, importante esclarecer que será inepta a petição inicial quando ela de forma absoluta não servir ao fim que se destina, ou seja, não apresentar um dos requisitos legais. Contudo, se da leitura da petição inicial e dos documentos juntados for possível a parte contrária entender em razão do que o autor procurou a tutela jurisdicional, não cabe falar em inépcia da inicial. No presente caso, verifica-se que embora o autor não tenha fornecido a URL específica, forneceu inúmeras informações sobre a conta hackeada possibilitando a sua localização . Assim, afasto a preliminar arguida.
A respeito da indenização por danos morais, extrai-se da sentença: “Quanto ao dano moral, verifica-se que a parte autora tentou, sem sucesso, a solução do problema na via administrativa, sendo que o descaso da empresa ré no trato do consumidor e a ineficiência na solução dos problemas apresentados, obrigando-a a se socorrer do Poder Judiciário para ver respeitados seus direitos, desbordam dos limites do mero dissabor, restando caracterizados os elementos para o reconhecimento do dano imaterial.” Indenização por danos morais mantida: o valor de R$6.000,00 arbitrado pelo juízo monocrático a título de danos morais está de acordo com as peculiaridades do caso concreto e não se mostra irrisório ou exorbitante
.Jurisprudência relevante: TJPR – 5 Turma Recursal dos Juizados Especiais – 0030768-74.2022.8.16 .0014 - Londrina – Rel.: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso – J. 02.12 .2023. (TJ-PR 00031654420238160126 Palotina, Relator.: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 16/12/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 17/12/2024)

Em relação ao
quantum
arbitrado,
reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o recorrente a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)